Tribunal: TJDFT
Processo: 0716595-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS. ART. 29, § 1o, DO CTB. DESRESPEITO À MARGEM LATERAL DE SEGURANÇA. DINÂMICA RELATADA PELO AUTOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que as transposições de faixas realizadas no momento do acidente se deram em perfeita harmonia com o trânsito local e as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Afirma, ainda, que as recorridas afirmaram em áudio encaminhado via aplicativo de celular que ambas estavam distraídas no momento da colisão. Argumenta, por fim, que houve mais de uma colisão entre os veículos. Contrarrazões apresentadas por todos os recorridos.
3. A relação travada entre as partes é de natureza civil, de modo que, em relação à distribuição do ônus da prova, aplica-se o disposto no art. 373 do CPC. Assim, cumpre ao autor o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito e aos réus o ônus da prova quanto aos fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor.
4. Considerando que a colisão entre os veículos do requerente e da requerida ocorreu em razão de manobra realizada por aquele quando fazia a transposição de faixas, o caso em questão deve ser elucidado com fundamento nas normas do Código de Trânsito Brasileiro, que regulamenta este tipo de manobra. Assim, estabelece o artigo 29, XI, b, c/c com o artigo 29, § 1o, do CTB, que, quando da transposição de faixa, cumpre ao condutor afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Nesse sentido e considerando o conjunto probatório dos autos, sobretudo as fotos anexadas pelas partes dos danos ocorridos nos veículos (ID 13907405 e ID 13908385), é possível concluir que o requerente, ao mudar da faixa da esquerda para a faixa da direita, não observou a distância lateral de segurança imposta pelos mencionados dispositivos legais.
5. Conforme destacado na fundamentação da sentença, os locais das avarias nos veículos envolvidos, quais sejam: na parte traseira direita do carro dirigido pelo requerente e na parte dianteira esquerda do carro conduzido pela 1a requerida (ID 13907405), induz à conclusão de que a colisão ocorreu quando o autor realizava a manobra, de sorte que, cabe frisar, caberia a ele respeitar a distância lateral de segurança estabelecida pelo art. 29, § 1o, do CTB.
6. Cabe salientar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, caberia ao autor comprovar que a requerida trafegava em alta velocidade e deste encargo ele não se desincumbiu. Bastaria ao autor trazer aos autos, por exemplo, fotos de freadas na pista ou testemunhas que atestassem a sua narrativa. Os áudios anexados aos autos pelo autor (ID 13908392 e seguintes) não têm a aptidão de atribuir culpa à requerida, pois, apesar de alegar distração ao volante, a mesma é enfática ao dizer que a manobra ocorreu de forma “muito rápida” e não sabe dizer de quem foi a culpa. Ademais, não houve confissão de culpa em juízo ou no processo. Assim, com base, apenas, no conjunto probatório dos autos, não é possível atribuir culpa às requeridas.
7. Quanto à prova testemunhal, cabe ressaltar que ao requerente, em audiência de conciliação, conforme atesta a ata da audiência (ID 13908389), foi dado o prazo de dois dias para dizer, de forma clara, se tinha testemunhas a serem ouvidas e ele se manteve inerte, situação que causou a preclusão do direito de produção da referida prova. Cumpre frisar, ainda, que o rito dos juizados especiais segue os princípios da simplicidade e da celeridade, não cabendo, aqui, a nomeação de peritos judiciais por completa inadequação de rito. Desse modo, caberia ao requerente trazer aos autos provas que subsidiassem a sua narrativa e assim não agiu, não restando outra solução senão a improcedência dos pedidos.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.